Tribunal: TJSP
Processo: 2139327-86.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELOS ADVOGADOS DA PARTE AUTORA – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE A SER SANADA – DECISÃO EMBARGADA QUE ENFRENTOU DE FORMA SUFICIENTE A CONTROVÉRSIA APRESENTADA – RECORRENTE QUE BUSCA A REFORMA DO JULGADO POR VIA IMPRÓPRIA – DESCABIMENTO – MAJORAÇÃO DA MULTA DE 2% PARA 5% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.026, §3o,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELOS ADVOGADOS DA PARTE AUTORA – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE A SER SANADA – DECISÃO EMBARGADA QUE ENFRENTOU DE FORMA SUFICIENTE A CONTROVÉRSIA APRESENTADA – RECORRENTE QUE BUSCA A REFORMA DO JULGADO POR VIA IMPRÓPRIA – DESCABIMENTO – MAJORAÇÃO DA MULTA DE 2% PARA 5% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.026, §3o, DO CPC – REITERAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS.

Embargos de declaração rejeitados, com majoração da multa.